Tribunal: TJES
Processo: 0012641-29.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012641-29.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY DE JESUS ROGERIO VIEIRA e outros

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. BLOQUEIO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. PENALIDADE PEDAGÓGICA VEDADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em tutela provisória de urgência antecedente, declarou estabilizada a ordem de rematrícula, reativação de acesso ao portal e aplicação de provas pendentes, afastando o pedido de indenização por danos morais. A Consumidora alega cerceamento de defesa e pleiteia indenização; a Instituição busca afastar a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a Instituição de Ensino poderia negar a rematrícula e bloquear o acesso ao portal diante de suposta inadimplência; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual depende de demonstração de prejuízo concreto (“pas de nullité sans grief”); a ausência de decisão expressa sobre a inversão do ônus da prova não gerou cerceamento, pois a Consumidora pôde produzir provas e não demonstrou prejuízo efetivo.

4. Compete à instituição comprovar a inadimplência apta a justificar a recusa de matrícula (art. 373, II, CPC), o que não restou demonstrado.

5. O bloqueio de acesso ao portal e o impedimento de realização de provas, mesmo após a quitação dos débitos, configuram penalidade pedagógica vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99 e prática abusiva nos termos do art. 39, V, do CDC.

6. O bloqueio indevido, em último semestre de curso superior e na modalidade EAD, impossibilitando o acesso a material didático e atividades essenciais, extrapola mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. Quantum fixado em R$ 5.000,00, observados os parâmetros jurisprudenciais e o critério bifásico do STJ, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da instituição de ensino desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
: A ausência de decisão expressa sobre a inversão do ônus da prova não acarreta nulidade se inexistente prejuízo efetivo à defesa. A instituição de ensino deve comprovar a inadimplência que justifique a negativa de matrícula. O bloqueio de acesso a portal acadêmico e impedimento de realização de provas, após quitação do débito, configuram penalidade pedagógica vedada e geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.870/99, arts. 5º, 6º, caput e § 1º; Lei nº 9.131/95, art. 7º-A; Decreto nº 5.773/2006, art. 9º; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, V; CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 304, 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2562851/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; STJ, AgInt no REsp 1896296/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024; TJ-ES, Apelação Cível 0018040-13.2010.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, pub. 27/06/2024; TJ-ES, Apelação Cível 5001647-68.2023.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 0000883-80.2021.8.08.0011, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 25/07/2024; TJ-MG, Apelação Cível 5046540-14.2020.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso da ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e dar provimento ao recurso de MARLY DE JESUS ROGERIO VIEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se recursos de apelação
cível
interpostos por
MARLY DE JESUS ROGERIO VIEIRA
e
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

contra a sentença de fls. 167/171, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente ajuizada pela primeira apelante em face da segunda
recorrente, julgou procedente em parte o pedido autoral, declarando estabilizada a tutela antecipada concedida às fls. 60/60v, porém não acolheu o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada com a sentença,
MARLY DE JESUS ROGERIO VIEIRA
interpôs recurso de apelação,
no qual
arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob a alegação de que a sentença incorreu em nulidade ao não apreciar o pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, defendeu a impossibilidade de exigência de prova negativa quanto à existência de débitos em aberto, sustentando que o ônus da prova cabia à Apelada. Aduziu, ainda, que o bloqueio do acesso ao portal online da instituição de ensino, impedindo-a de ter acesso
ao conteúdo das
matérias, realizar trabalhos e provas, configurou dano moral indenizável, em expressa violação ao artigo 6º da Lei nº 9.870/99, e que tal bloqueio somente foi desfeito após o deferimento da liminar.

Por sua vez,
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
também interpôs recurso de apelação,
argumentando, em síntese,
a autonomia universitária para decidir sobre as formas de pagamento e sobre a renovação de matrículas, invocando o artigo 207 da Constituição Federal, o artigo 9º do Decreto nº 5.773/2006, e o artigo 7º-A da Lei nº 9.131/1995. Alegou a licitude de sua conduta de não renovar a matrícula da aluna em razão de débitos anteriores, com base nos artigos 5º e 6º, §1º, da Lei nº 9.870/99, e argumentou que a Autora não teria comprovado qualquer abuso no direito de cobrança.

Contrarrazões apresentadas nos Ids 11721354 e 11721357,
pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Inicialmente, convém apresentar breve resumo dos principais apontamentos constantes dos autos.

A
recorrente
, Marly de Jesus Rogerio Vieira, ajuizou a demanda narrando que se encontrava no último período do curso de pedagogia ministrado pela Instituição de Ensino, Anhanguera Educacional Ltda. Aduziu que, em razão de dificuldades financeiras momentâneas, acumulou alguns débitos de mensalidades relativas a períodos anteriores. Contudo, afirmou ter promovido a quitação integral de todo o débito que lhe foi apresentado pela Requerida, especificamente os valores de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) pagos em 10 de junho de 2015 e R$1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais) pagos em 11 de janeiro de 2016, conforme comprovantes anexados aos autos (fls. 30/33 e 57/59).

Não obstante a alegada quitação, a Requerente sustentou ter sido surpreendida, em 06 de abril de 2016, com a cobrança de valores que, segundo sua versão, já haviam sido quitados. Mais grave, alegou ter sido alvo de cobranças vexatórias e impedida de acessar o portal do aluno, o que teria prejudicado sobremaneira sua continuidade no curso, impedindo-a de acessar conteúdos e materiais curriculares essenciais para a preparação de avaliações.

Diante de tal cenário, a Autora requereu a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, visando garantir sua rematrícula, o acesso irrestrito ao portal do aluno, a disponibilização de material didático e curricular, e a aplicação das provas pendentes, tudo para possibilitar a continuidade e conclusão do curso de Pedagogia. Adicionalmente, pleiteou a condenação da Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes dos atos ilícitos supostamente praticados.

O Juízo de primeiro grau, por meio de despacho, solicitou esclarecimentos adicionais à Autora para a análise do pedido liminar (fl. 50), os quais foram prontamente apresentados (fls. 52/56), acompanhados de novos documentos (fls. 57/59).
Na sequência
, foi proferida decisão interlocutória (fls. 60/60v) deferindo o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Naquela oportunidade, o Juízo determinou que a Anhanguera Educacional Ltda. providenciasse, até o final do ano letivo de 2016 (segundo semestre), a rematrícula da Autora no período letivo correspondente à conclusão do curso de Pedagogia, reativasse seu acesso ao portal do aluno, disponibilizando material didático e atividades curriculares, e aplicasse as provas pendentes das disciplinas específicas indicadas na inicial (Políticas Educacionais, Educação Especial, Fundamentos da Gestão em Educação, Fundamentos Metodológicos de Ciências, Educação Profissional e Educação em Ambientes não Escolares). A decisão também intimou a Autora para aditar a inicial.

Em atendimento à referida decisão, a Autora promoveu o aditamento da petição inicial (fls. 64/66), ratificando o pedido de tutela final e ampliando sua pretensão de indenização por danos morais
no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Antes mesmo de sua citação formal para a fase de conhecimento, a Instituição de Ensino, Anhanguera Educacional Ltda., apresentou uma peça processual (fls. 67/69), nominada de contestação. Essa peça, embora recebida na ocasião como contestação, teve como principal escopo, conforme se depreendeu de seu teor e de decisões posteriores, impedir a estabilização da tutela antecipada concedida.

Diante da peculiaridade da tramitação processual, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de fls. 105/106, na qual chamou o feito à ordem. Naquela decisão, o magistrado afastou a estabilização da tutela antecipada e determinou a expedição de nova citação para a Instituição de Ensino, a fim de que esta comparecesse a uma audiência de conciliação e, posteriormente, apresentasse contestação regular, considerando que a primeira
manifestação nos autos foi recebida apenas com o fim de
impedir a estabilização da tutela antecipada concedida.

F
oi realizada a audiência de conciliação (fl. 120), que, no entanto, restou infrutífera, não havendo acordo entre as partes. Naquela ocasião, foi concedido novo prazo para a Instituição de Ensino apresentar sua defesa.
Contudo, a requerida apresentou contestação intempestiva, sendo
decretada
sua revelia
(fls. 154/154v).

Na sequência, as partes foram intimadas acerca da eventual produção de provas, ocasião em que requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a
sentença que declarou estabilizada a tutela antecipada concedida às fls. 60/60 verso, nos termos do artigo 304 do Código de Processo Civil, e julgou procedente em parte o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. No entanto, o Juízo
a quo
afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a Autora não teria comprovado que os valores pagos eram os únicos débitos pendentes, e que não havia provas de que o óbice no sistema ao acesso ao material do curso foi de fato imposto. Além disso, considerou que as mensagens de cobrança (fls. 45/48) eram insuficientes para ensejar cobrança vexatória ou ilegal e que não houve negativação indevida da Autora. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se a concessão da justiça gratuita à parte Autora.

Pois bem
.
Feito esse breve resumo da demanda, passa-se à análise das teses suscitadas nos recursos de apelação.

1. Alegação de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa

A
primeira apelante,
MARLY DE JESUS ROGÉRIO VIEIRA,

sustenta que o Juízo
a quo
deixou de apreciar expressamente o pedido de inversão do ônus da prova, formulado na exordial com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e que essa omissão teria culminado na improcedência de seu pleito
de indenização por danos morais
por falta de comprovação dos danos alegados.
Assim, pede
que seja reconhecida a

nulidade da sentença.

É certo que a inversão do ônus da prova, quando aplicável, constitui regra de instrução e não meramente de julgamento, de modo que sua deliberação deve ocorrer preferencialmente antes da fase probatória, a fim de permitir que as partes ajustem suas estratégias de produção de provas. No entanto, o sistema processual civil brasileiro, pautado pelo princípio da instrumentalidade das formas, consagra a máxima do “
pas de nullité sans grief”
, segundo a qual a nulidade de um ato processual somente deve ser declarada se houver a efetiva demonstração de prejuízo à parte interessada.

A mera ausência de um pronunciamento formal sobre a inversão do ônus probatório não implica, por si só, em cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença, se a parte não foi impedida de produzir as provas que lhe cabiam e se a decisão se fundamentou em outros elementos do conjunto probatório.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal é de que “
não se declara a nulidade do ato processual, se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
” (TJ-ES – Apelação Cível 0000299-04.2021.8.08.0014, Relator.: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também
é uníssona em afastar a nulidade processual quando não se verifica a ocorrência de prejuízo concreto à defesa da parte, ainda que eventualmente haja alguma irregularidade formal no curso do processo.
A propósito:

[...]
A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo da parte interessada (princípio da pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas
(AgInt no REsp 2.010.110/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 2562851/MT, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

[...]
Solução adotada pela Corte de origem, que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que "
o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas pas de nullité sans grief"
(AgInt no REsp n. 1 .460.526/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2022). A propósito, cito ainda os seguintes julgados: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no HC n. 654 .131/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 25/8/2022;AgInt no AREsp n. 1.447.939/SP, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; REsp n . 1.013.052/RJ, relatora Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/4/2011; REsp n. 40.020/SP, relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1896296 SP 2019/0277681-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Na hipótese, a Consumidora teve ampla oportunidade para produzir todas as provas que entendesse necessárias à demonstração do alegado dano moral, inclusive ratificando seus pedidos e manifestando-se sobre a produção probatória após a decretação da revelia da Instituição de Ensino.

Cumpre salientar que a inversão do ônus da prova, quando determinada, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Assim, incumbia à Demandante demonstrar, ainda que de forma mínima, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo alegado, especialmente tratando-se de pedido de indenização por danos morais, que exige prova da ocorrência de lesão extrapatrimonial decorrente de ato imputável à parte ré.

Nesse contexto,
não há que se falar em prejuízo à primeira Apelante, pois não se verifica a ocorrência de dano concreto ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa que justifique a anulação do julgado
.

2. Apelação Cível interposta por Anhanguera Educacional Ltda

A Instituição de Ensino, em seu apelo, busca a reforma da sentença para afastar a condenação na obrigação de fazer, pretendendo, assim, a desconstituição da tutela antecipada que lhe impôs a rematrícula da Consumidora, a reativação do acesso ao portal do aluno e a aplicação das provas pendentes.

Para tanto, a Segunda Apelante invoca a autonomia universitária, a liberdade de iniciativa privada e a legalidade de sua conduta de não renovar a matrícula de aluno inadimplente, com fundamento nos arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos. A Instituição não logrou comprovar a persistência de débitos que legitimassem a recusa da rematrícula da Consumidora. Pelo contrário, a Autora apresentou comprovantes de pagamento (fls. 30/33 e 57/59) que demonstram a quitação dos valores que teriam motivado o impedimento à matrícula para o primeiro semestre de 2016.

Cumpre destacar que competia à Apelante comprovar a inadimplência apta a justificar a negativa de matrícula, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No entanto, além de ter apresentado contestação intempestiva — o que culminou na decretação de sua revelia —, não juntou qualquer documento capaz de infirmar a prova apresentada pela Consumidora, nem demonstrou a existência de outras inadimplências distintas daquelas já quitadas. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Embora a Lei nº 9.870/99 preveja, em seu art. 6º, § 1º, a possibilidade de não renovação da matrícula de aluno inadimplente, também estabelece, no caput do referido dispositivo, a vedação à aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos ou outras medidas que prejudiquem o desempenho acadêmico do estudante por motivo de inadimplência. Confira-se:

Art. 6º
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento
, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1º
O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo
quando a instituição adotar o regime didático semestral.

No caso, a Autora comprovou que, apesar de atraso inicial no pagamento das mensalidades do segundo semestre de 2015, efetuou a quitação dos valores de R$ 950,00 (pago em 10/06/2015) e R$ 1.560,00 (pago em 11/01/2016), débitos que poderiam, em tese, impedir sua matrícula no primeiro semestre de 2016.

Além disso, ainda que a inadimplência pudesse implicar o desligamento da Consumidora ao final do semestre letivo de 2015, as provas constantes
nos autos indicam que tal medida não foi adotada de imediato pela Instituição. Ao contrário, a Autora chegou a frequentar as aulas do semestre 2016/1, e a própria Instituição de Ensino emitiu cobranças referentes a mensalidades desse período (fls. 57/58). A aplicação da regra do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99 pressupõe a existência de inadimplência não purgada, o que não se verificou, diante dos pagamentos realizados.

Assim, a conduta da Anhanguera Educacional Ltda. de bloquear o acesso da Consumidora ao portal do aluno e de impedir a realização de provas, mesmo após a quitação dos valores que originaram a restrição, configura penalidade pedagógica vedada por lei. Trata-se de prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, por impor ao aluno obstáculo desproporcional ao exercício regular de seu direito à educação.

Diante disso, a condenação da Instituição de Ensino nas obrigações de fazer, com a consequente confirmação da tutela antecipada, mostra-se em conformidade com a legislação aplicável e com as provas produzidas, razão pela qual o recurso interposto por Anhanguera Educacional Ltda. deve ser desprovido.

3. Indenização por danos morais – Apelação Cível interposta por Marly de Jesus Rogerio Vieira

Passa-se, então, à análise do mérito do recurso da Primeira Apelante, Marly de Jesus Rogério Vieira, no tocante ao pedido de indenização por danos morais. Sustenta a Consumidora que teria sofrido abalo moral em razão da cobrança indevida de valores já quitados, do bloqueio de acesso ao portal do aluno e do impedimento para a realização de provas.

A sentença de primeiro grau afastou a condenação ao pagamento de indenização sob o fundamento de que não restou demonstrada exposição vexatória ou negativação indevida, bem como pela insuficiência das mensagens de cobrança para caracterizar o dano moral.

É cediço que o dano moral indenizável deve decorrer de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, extrapolando a normalidade, interfira intensamente no equilíbrio psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia ou desassossego relevante. Não se confunde com meros dissabores ou contrariedades inerentes à vida em sociedade, que, embora incômodos, não ensejam reparação
indenizatória
.

No caso concreto, quanto à alegada exposição vexatória, verifica-se que a Apelante não produziu prova mínima nesse sentido. As mensagens de SMS juntadas às fls. 44/48 limitam-se a informar que havia débitos pendentes e que a Consumidora deveria contatar a Instituição de Ensino para negociação, sem qualquer conteúdo que revele publicidade ofensiva ou constrangimento público. Ademais, não restou comprovado que tenha havido inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, circunstância que, quando presente,
configura
dano moral
in re ipsa
.

Ocorre que a sentença deixou de considerar o bloqueio indevido do acesso ao portal do aluno, fato que restou devidamente demonstrado pela documentação de fls. 34/37, a qual indica a situação de “desistência” do cadastro da Autora, impossibilitando seu acesso a materiais de estudo e ao acompanhamento de avaliações. Tal circunstância não foi especificamente impugnada pela Instituição de Ensino, subsistindo incontroversa nos autos, e somente foi revertida após o deferimento da liminar.

Ressalta-se, ainda, que
ao menos
parte do curso
era

ministrado
na modalidade de Educação a Distância (EAD) — conforme se verifica nos documentos emitidos pela própria Instituição de Ensino —,
de modo que
ao bloquear o acesso da requerente ao portal do aluno, a Instituição obstou por completo o regular acompanhamento acadêmico, impossibilitando o acesso ao material didático, às atividades curriculares e aos recursos indispensáveis ao desenvolvimento das disciplinas.

A conduta da Instituição, além de configurar falha na prestação do serviço — especialmente diante da quitação dos débitos e da vedação legal à imposição de sanções pedagógicas por inadimplência, prevista no art. 6º da Lei nº 9.870/99 —, acarretou efetivo prejuízo à Autora, que se encontrava no último período de seu curso superior, com previsão de encerramento em 30/06/2016 (fl. 18) e realização da cerimônia de formatura em outubro do mesmo ano (fls. 25/28).

O bloqueio injustificado de acesso ao portal do aluno, que impossibilitou a utilização de materiais didáticos e o acompanhamento das atividades acadêmicas, não se trata de mero transtorno ou contratempo inerente às relações contratuais. Ao contrário, trata-se de medida desproporcional e ilícita que, no contexto concreto, inviabilizou o exercício regular do direito fundamental à educação (art. 205 da Constituição Federal), frustrando expectativa legítima de conclusão do curso e privando a estudante de usufruir plenamente da etapa final de sua formação acadêmica.

Essa situação extrapola os limites do mero aborrecimento e atinge de forma direta a dignidade e o equilíbrio emocional da Autora, impondo-se a reparação pelos danos morais experimentados.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas, reconhece a ocorrência de dano moral quando há bloqueio indevido de acesso a serviços educacionais ou cobrança de inadimplência inexistente, considerando tais condutas como ofensa à dignidade do consumidor e falha na prestação do serviço. Confira-se:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR.
INADIMPLÊNCIA DO ALUNO . REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. INDEVIDA . DANO MORAL.
OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se do conjunto probatório que a Apelada possuía dois débitos referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais pactuado com a Apelante. O primeiro débito é oriundo das mensalidades referentes ao 5º (quinto) período da graduação, cursado no primeiro semestre de 2009, cujo débito foi parcelado e pago, conforme reconhece a Apelante. Com relação ao débito proveniente do segundo semestre de 2009, referente ao 6º período, foi realizado o termo de confissão de dívida assinado no dia 18/02/2010 e devidamente quitado em julho/2010 por meio da compensação dos cheques entregues à instituição de ensino.
Estando a apelada adimplente no momento da matrícula do 7º período em razão do pacto firmado com a apelante, a recusa se mostrou indevida e desproporcional aos fatos ocorridos, configurando o dano moral. O valor fixado pelo douto magistrado de primeiro grau em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é suficiente e razoável à situação danosa vivenciada, considerando que a apelada afirma que assistiu às aulas mesmo sem estar matriculada, bem como conseguiu concluir o curso de graduação em outra instituição de ensino. O referido valor não ensejará o enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00180401320108080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 27/06/2024).

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR . IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação ordinária de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Matheus Breciani de Souza, condenou a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à liberação da matrícula do autor para que pudesse ingressar novamente no curso superior, sob pena de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento. A sentença ainda condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se há dano moral configurado; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR A falha na prestação do serviço educacional da ré é evidente, uma vez que a instituição não processou a rematrícula do autor, mesmo após o envio dos documentos exigidos e várias tentativas de contato comprovadas pelos protocolos juntados aos autos. O dano moral está configurado pela frustração do autor, que teve sua matrícula indevidamente impedida, resultando em atraso no curso e a necessidade de ajuizar a presente ação, o que transcende o mero aborrecimento.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, levando em consideração a gravidade do dano e o caráter preventivo/punitivo da condenação. A tese da recorrente de que a cobrança das mensalidades foi legítima por corresponder ao tempo em que os serviços ficaram disponíveis ao aluno não encontra respaldo nos autos, pois a falha se deu pela ineficiência da instituição em processar adequadamente a rematrícula. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50016476820238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALUNA IMPEDIDA DE REMATRICULAR-SE EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA . DÉBITO CUJA EXISTÊNCIA NÃO SE DEMONSTROU. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO . RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração da conduta ilícita (culposa ou dolosa), do dano e do nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na hipótese todos os elementos da responsabilidade civil restaram demonstrados.
2. Na hipótese vertente, evidente o dano moral suportado pela aluna que se viu obrigada a ajuizar a presente demanda após perder dois prazos para renovação de matrícula no curso de nutrição, em razão de um suposto débito, cuja existência sequer se demonstrou.
3. Para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações desse tipo ocorram . No presente caso, foram longos 8 (oito) meses nos quais a autora e apelante tentou, sem nenhum sucesso, se inteirar e resolver o imbróglio, em nítida falha e desprezo pela transparência e solução extrajudicial tanto buscada pela requerente. 4. Levando em consideração as peculiaridades do caso, assim como o caráter preventivo/punitivo dos danos morais, verifico que a condenação imposta foi arbitrada em montante inferior a devida, de modo que a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5. Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da parte autora provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00008838020218080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 25/07/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
- BOLSA TOTAL (PROUNI) - MENSALIDADES EM ABERTO - INEXISTÊNCIA -
RECUSA PELA RÉ DE MATRÍCULA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS
- OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Considerando que a requerida não demonstrou a regularidade da cobrança das mensalidades relativas ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes, uma vez que o autor demonstrou ser beneficiário da bolsa Prouni de 100%, mostra-se ilegítima de recusa da ré ao indeferir a matrícula do autor.
Os transtornos e aborrecimentos suportados pelo autor pelo tumulto em sua vida acadêmica, em razão de falhas da ré configura dano moral indenizável. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50465401420208130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

No tocante ao quantum indenizatório, aplica-se o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: (i) inicialmente, devem-se observar os valores usualmente fixados em casos semelhantes; e (ii) em seguida, devem ser consideradas as peculiaridades da hipótese concreta, avaliando-se a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a condição econômica das partes (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).

Considerando as circunstâncias específicas dos autos — bloqueio indevido em período acadêmico, necessidade de intervenção judicial para restabelecimento do acesso, impacto no último semestre do curso —, revela-se razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Tal montante está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes, conforme já citado, atendendo, de forma equilibrada, às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

4.
Conclusão
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito: (i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Anhanguera Educacional Ltda.; (ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marly de Jesus Rogério Vieira para condenar a Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Considerando o provimento do recurso da Autora, deve ser redimensionada a distribuição do ônus sucumbencial, atribuindo-se à requerida Anhanguera Educacional Ltda. a responsabilidade integral pelas custas processuais remanescentes e pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso da Instituição de Ensino, majoro a verba honorária sucumbencial devida à parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração e a complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Anhanguera Educacional Ltda
; e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marly de Jesus Rogério Vieira
para condenar a Instituição de Ensino Superior ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.905/2024), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Considerando o provimento do recurso da Autora, deve ser redimensionada a distribuição do ônus sucumbencial, atribuindo-se à requerida Anhanguera Educacional Ltda. a responsabilidade integral pelas custas processuais remanescentes e pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão do desprovimento do recurso da Instituição de Ensino, majora-se a verba honorária sucumbencial devida à parte autora de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.